Tribunal: STF
Processo: Rcl 58411
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado de Pernambuco contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo n. 0000031-32.2021.5.06.0021, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Verônica Maria da Silva propôs reclamação trabalhista em face da empresa SP Brasil Alimentação e Serviços LTDA e do Estado de Pernambuco, alegando, em suma, ter sido contratado por aquela para prestar serviço terceirizado em favor deste. 



    [...]



    A reclamante pleiteia a condenação da empresa ao pagamento de verbas trabalhistas e a responsabilização subsidiária do ente público. 



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente os pedidos em relação ao ente público, condenando subsidiariamente a Fazenda Pública. 



    A Administração Pública interpôs recurso ordinário ao TRT6, invocando, em síntese, o art. 71, §1.º, da Lei n. 8.666/93 e as decisões proferidas na ADC n. 16 e RE 760.931, diante da ausência de caracterização de culpa. 



    O TRT6 confirmou a sentença, condenando o ente público, em síntese, com base nas seguintes alegações: (…).



     O ente público interpôs recurso de revista contra essa decisão, cópias anexas. O processo está em tramitação no TST.



    Trata-se de condenação automática, alicerçada na mera presunção de culpa, cujos fundamentos são: (i) o princípio da aptidão do ônus da prova e a inversão do onus probandi, em franca violação do RE 760.931 e (ii) a mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte empresa prestadora de serviços, sem comprovação da conduta culposa da Administração e do nexo causal entre esta e o suposto dano do trabalhador, em manifesta afronta ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16. 



    Registra-se, ainda, que o acórdão reclamado afastou a incidência do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, sem observância do art. 97 da CF/88, afrontando a autoridade da Súmula Vinculante 10. 



    Por fim, salienta-se que o acórdão reclamado não apontou a existência de: (i) comportamento sistematicamente negligente do recorrente; (ii) nexo causal entre a conduta da Administração e o dano suportado pelo trabalhador. 



    A ausência desses requisitos inviabilizam a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública como tem decidido, sistematicamente, esta Suprema Corte. (…).



    O acórdão reclamado contrariou a tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG), ao impor condenação automática à Fazenda Pública, sem comprovação inequívoca da respectiva conduta culposa. 



    Houve, ainda, afronta à ADC 16/DF, ao art. 97 da CF/88 e à Súmula Vinculante 10 do STF, pois a decisão reclamada afastou a incidência do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, com base em mera presunção de culpa, sem observar a cláusula de reserva de plenário. (…).



    No presente caso, a decisão reclamada se fundamenta, justamente, na presunção de culpa, baseada na mera inadimplência de verbas trabalhista pela empresa contratada e na teoria da aptidão do ônus da prova e inversão desse múnus.



    Trata-se, destarte, de típica hipótese de condenação automática, o que materializa flagrante ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte, na ADC 16/DF e RE 760.931/DF. (…).



    A decisão reclamada se baseia, justamente, na presunção de culpa, decorrente da suposta ausência de fiscalização da Fazenda Pública, sem indicar, de forma clara, qual teria sido o comportamento sistematicamente negligente na fiscalização, o nexo causal entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador, dissociando-se dos precedentes acima transcritos. 



    Logo, a cassação do acórdão reclamado é medida de rigor, diante da afronta ao RE 760.931/DF e à ADC 16/DF, bem como à Súmula Vinculante 10.”.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista TRT n. 0000031-32.2021.5.06.0021, até decisão final da presente Reclamação.”. No mérito, requer “seja julgada procedente a reclamação constitucional, com esteio no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, cassando-se a decisão reclamada, por se tratar de matéria consolidada neste Tribunal.”. (eDoc. 1, fl. 14).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 15/3/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, não há certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”. 



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região no julgamento do recurso ordinário do reclamante (eDoc. 12, fls. 1-11):



    “RECURSO ORDINÁRIO DO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. A responsabilidade subsidiária de ente público pelo inadimplemento de verbas trabalhistas decorrentes da contratação de serviços terceirizados, nos moldes do item V da Súmula 331 do TST, desde que demonstrada a conduta culposa do tomador na fiscalização do contrato de terceirização, guarda consonância com a interpretação estabelecida pelo próprio STF para o artigo 71 da Lei 8.666/93, no âmbito de controle concentrado de constitucionalidade, e com a decisão proferida no Recurso Extraordinário (RE) 760.931, com repercussão geral reconhecida. No caso, estando evidenciada a culpa in vigilando do Ente Público, quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas da prestadora dos serviços contratada, impõe-se declarar a sua responsabilidade subsidiária pelos títulos devidos ao suplicante. Recurso ordinário improvido. 



    (…). MÉRITO: 



    Responsabilidade subsidiária do ente público 



    Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por VERÔNICA MARIA DA SILVA requerendo, dentre outros pedidos que não foram objeto do recurso ordinário, a responsabilização subsidiária do ente público. Fundamentou que a prestação de serviços foi integralmente realizada nas dependências do segundo reclamado. 



    O juiz singular decidiu que ‘analisando-se o caso concreto, conclui-se pela responsabilização do ente público demandado, uma vez que este se limitou a juntar ao feito o contrato de prestação de serviços e o termo de ajuste de contas firmados com a primeira reclamada. Válido destacar que a cláusula contida no primeiro que dispõe sobre a exclusividade da responsabilidade da contratada por débitos trabalhistas, bem assim a cláusula de quitação plena contido no segundo instrumento, não são oponíveis ao Judiciário Trabalhista, limitando-se a regular as relações entre as pessoas jurídicas signatárias’. E que ‘O Estado não trouxe aos autos quaisquer documentos que demonstrassem a sua conduta fiscalizatória nos moldes da cláusula décima, parágrafo primeiro, do Contrato de Prestação de Serviços. Não comprovou a sua atuação diligente, com advertências ou cobranças dirigidas à contratada para a integral observação da legislação trabalhista aplicável aos seus empregados, de modo que não há alternativa senão a sua responsabilização’ (ID. c732531 - fls. 249 /265). 



    Nos termos relatados, não se conforma o recorrente com a sentença que reconheceu a sua responsabilidade subsidiária.



    Em sua defesa o ente público não negou a prestação de serviços do autor em seu favor (ID. 90d922f -fl. 175), ao contrário, confessa a existência de prestação de serviço terceirizado. 



    Outrossim, consta dos autos contrato de prestação de serviços e aditivos firmados entre as reclamadas cujo objeto é ‘a prestação de serviços de produção, fornecimento, manipulação e distribuição de refeições, com todos os gêneros alimentícios para pacientes, acompanhantes e funcionários de acordo com portaria n. 003 de 03/10/2012 fornecida pela secretaria de saúde para os hospitais: Restauração, Regional do Agreste e Ulisses Pernambucano e Hospital Dom Moura (lote I), Otávio de Freitas, Jaboatão Prazeres e Agamenon Magalhães (lote II), Barão de Lucena, Geral de Areias e Getúlio Vargas (lote III), nos quantitativos e com as descrições especificadas no termo de referência’ (IDs. e9fb6ee e ss - fls.191/203). 



    Assim, incontroverso que o ente público se beneficiou da força de trabalho da reclamante, passa-se ao exame da sua responsabilidade subsidiária. 



    Inicialmente, cumpre notar que a responsabilidade subsidiária em discussão deve ser analisada sob o enfoque das obrigações que possuem os entes da Administração Pública, como tomadores de serviços contratados de entes privados, e não como empregadores. 



    No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC nº 16, em 24/11/2010, o STF declarou constitucional o art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, que prevê que ‘a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento’. 



    Nada obstante, a fim de compatibilizar o dispositivo com os princípios constitucionais protetivos do trabalho humano, admitiu a possibilidade de responsabilização subsidiária do ente administrativo, não como decorrência do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada, porém quando incorra em conduta culposa no cumprimento das obrigações previstas na Lei nº 8.666/93.



    Em decorrência dessa decisão, foi acrescido o item V à Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que passou a dispor: (…).



    Por meio do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 760.931, concluído em 30 de março de 2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese jurídica de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’, ao analisar o Tema de Repercussão Geral 246, reconhecido no Recurso Extraordinário (RE) 603.397, em que se questionava decisão que reconhecia a responsabilidade de ente integrante da Administração com base no item IV da Súmula 331, do TST. 



    A tese jurídica fixada pelo STF alinha-se ao entendimento que já estava consolidado na Súmula 331 do TST, no sentido de diferenciar a responsabilidade trabalhista do tomador de serviços integrante da Administração Pública, condicionada à prova da conduta culposa (item V da citada súmula), com relação àquela impingida aos entes privados, diante do mero inadimplemento do prestador de mão de obra. 



    Nesse contexto, não há falar em observância da Cláusula de Reserva de Plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante nº 10 do STF), conforme inteligência do julgado abaixo colacionado: (…).



    Desse modo, com base no princípio da aptidão do ônus da prova e dispositivos legais aplicáveis (art. 818 da CLT), ficou definido que pertence ao ente público o ônus de provar o cumprimento do seu dever de fiscalização, ou seja, de efetivamente demonstrar que fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pela prestadora de serviços em relação ao pessoal que laborava em seu favor. (…).



    No caso em análise, observa-se que não há alegação de fraude ou de qualquer irregularidade na contratação da prestadora de serviços, respeitando-se os preceitos legais na condução do processo licitatório, não havendo de se falar, portanto, na ocorrência de culpa in eligendo.



    Noutro ponto, pela análise acurada dos autos, verifica-se que o ente público não provou que procedeu à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço, no decorrer do contrato de trabalho da reclamante. 



    Assim é que, considerando-se a natureza dos pleitos deferidos, em especial o FGTS+40%, não há como não se concluir pela negligência do referido ente em efetuar as diligências necessárias e se certificar sobre o integral cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços. 



    Fundamental ressaltar que o ato de fiscalizar não se restringe à observância da documentação indispensável no ato da contratação e à coleta de documentos antes de qualquer pagamento à primeira reclamada. 



    A fiscalização a que está obrigado implica na ação efetiva de regularizar as infrações ocorridas durante todo o pacto laboral e até a aplicar punições. Nessa esteira, resulta o convencimento de que ficou configurada conduta negligente do ente público, no que tange à fiscalização do contrato firmado com a empresa prestadora de serviços, mormente porque a atividade fiscalizatória tem natureza preponderantemente preventiva. (…).



    É essa também a conclusão do parecer ministerial (ID. 5c677af), da lavra da ilustre Procuradora Lívia Viana de Arruda. 



    Por fim, é importante destacar que, nos moldes do item VI da Súmula 331 do TST, na responsabilidade subsidiária, a obrigação descumprida é transferida em sua totalidade e abarca toda e qualquer inadimplência da devedora principal, inclusive as multas dispostas nos artigos 467 e 477 da CLT, de modo que o ente público deverá arcar com todas as parcelas objeto da condenação. 



    Em razão da manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo, nega-se provimento aos pedidos de condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.



    Nessa esteira, nego provimento ao recurso ordinário.”.



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7.2.2020).



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0000031-32.2021.5.06.0021).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente